Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-80.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600106-80.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600106-
80.2024.6.16.0077 (DRAP - 0600101-58.2024.6.16.0077), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Manoel Correa da Rocha, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Manoel Correa da Rocha para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 13857, pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de
Bela Vista do Paraíso. Intimado por meio do mural eletrônico, conforme o § 3º, do artigo 11, da Lei
nº 9.504/1997, e combinado com o artigo 36, da Res. TSE 23.609/2019, o candidato deixou de
comprovar ser filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT. O pré-candidato, no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura estava filiado ao Partido Liberal - PL, e o
requerimento de registro de candidatura foi feito pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC do B/PV). Assim sendo, o pré-candidato não é filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT.)
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL CORREA DA ROCHA (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003872
12/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.059

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600106-80.2024.6.16.0077 –
Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MANOEL CORREA DA ROCHA
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
C O N T R A I N D E F E R I M E N T O D E
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE
REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente em
razão de ausência de comprovação de
filiação partidária. O recorrente alega que
se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT)
em 2023 e que, embora tenha participado
da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a
falha no sistema FILIA, embora estivesse
nos registros internos do partido. Solicita o
provimento do recurso, com base na
Súmula 20 do TSE, para que seja
reconhecida sua filiação e deferido seu
registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
Num. 44003872 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente
comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento
apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à
luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de
elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser realizada
com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º
da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece
que o partido deve inserir os dados de seus
filiados no sistema FILIA da Justiça
Eleitoral. A falha no sistema pode ser
alegada, mas deve ser comprovada por
documentos dotados de fé pública.

5. O documento apresentado pelo
recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por
isso, não tem fé pública, sendo insuficiente
para comprovar a filiação, conforme
jurisprudência pacífica do TSE e Súmula 20
do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que
documentos produzidos unilateralmente
pelo partido, como fichas de filiação e
declarações subscritas por dirigentes
partidários, não são aptos para comprovar a
filiação partidária (TSE, Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº
060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Documentos
unilaterais, destituídos de fé pública, são
insuficientes para comprovar a filiação
partidária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º, V; Lei 9.096/95, art. 19; Lei
9.504/97, art. 9º; Resolução TSE nº
Num. 44003872 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

23.596/19, arts. 11 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060086398, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 15.12.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Manoel Correa da
Rocha para o cargo de vereador (id. 43972912).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43972922).

Por sentença (id. 43972933), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não estar
filiado a partido político.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43972940), aduzindo, em síntese, que se filiou ao PT
em 2023 e que participou da convenção partidária, mas, devido a falha no sistema FILIA, seu
nome não constava nos registros oficiais, embora estivesse nos registros internos do partido.
Com base na Súmula 20 do TSE, que permite a comprovação da filiação por outros meios, o
recorrente pede o provimento do recurso para que seja reconhecida sua filiação partidária e
deferido o seu registro de candidatura.

Instrui as razões com documento (id. 43972941) e pede, ao final, o provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43976626).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 02/09/2024 (publicação
n. 113218/2024) e as razões foram protocoladas no dia 05/09/2024 (id. 43972940).
Num. 44003872 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que se filiou ao PT em 2023 e que participou da convenção partidária, mas,
devido a falha no sistema FILIA, seu nome não constava nos registros oficiais, embora
estivesse nos registros internos do partido. Com base na Súmula 20 do TSE, que permite
a comprovação da filiação por outros meios, pede o provimento do recurso para que seja
reconhecida sua filiação partidária e deferido o seu registro de candidatura.

Pois bem.

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)

Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do pleito.
Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em 06/04/2024.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
Num. 44003872 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

que estão inscritos.

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19, reproduziu a redação desse
dispositivo. Além disso, no parágrafo 2º dispõe que, havendo desídia ou má-fé por parte
da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021).

Quanto à prova da filiação, dispõe o art. 20 da mesma Resolução.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
Parágrafo único. A omissão do nome do filiado na última relação entregue à
Justiça Eleitoral ou o mero registro de sua desfiliação perante o órgão
partidário não descaracteriza a filiação partidária, cuja desfiliação somente se
efetivará com a comunicação escrita ao juiz da zona em que for inscrito, nos
termos da lei. (Revogado pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º No processo de registro de candidatura, a certificação do preenchimento
da condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da
Constituição, pela Justiça Eleitoral, considerará as filiações datadas de até
seis meses antes do primeiro turno da eleição e que tenham sido registradas
no FILIA na forma do § 1º do art. 11 desta Resolução (Lei nº 9.504/97, art. 9º
e art. 11, § 1º, III, c/c § 13). (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

Confira-se a propósito a redação da Súmula 20 do TSE:

Num. 44003872 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

No caso dos autos, o recorrente busca comprovar a sua filiação ao Partido
dos Trabalhadores juntando uma "Ficha do Filiado" (id. 43972941), que se
trata de documento unilateral, não dotado de fé pública, extraído de sistema do próprio
partido político e, portanto, insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo
tempo mínimo previsto na legislação.

A jurisprudência é assente no sentido de que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido político são inaptos a comprovar a condição de filiado. Indica-
se, por todos, o seguinte precedente:

(...)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO
TSE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos
produzidos unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé pública,
como fotografias, ficha de filiação, ata de convenção partidária, declarações e
certidões subscritas por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a
comprovar a condição de filiado do candidato. Tal circunstância afasta a
aplicação da Súmula 20 do TSE.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)
[TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060086398,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 15/12/2022.]

Em decorrência, o recorrente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária antes do dia
06/04/2024 e muito menos prova de sua alegação de ocorrência de falha no sistema Filia.

Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da certidão (id.
43972929) por meio da qual consignado que o recorrente se encontra regularmente filiado
ao Partido Liberal - PL desde 01/04/2020.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
Num. 44003872 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01

mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600106-
80.2024.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: MANOEL CORREA DA ROCHA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA -
PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003872 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214090410000000042956983
Número do documento: 24091214090410000000042956983
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:22:01